Tribunal: STF
Processo: HC 238343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que ato do Magistrado da Vara Criminal de Matelândia/PR, ratificado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Cascavel/PR, deferiu a produção antecipada de prova nos Autos n. 0000675-82.2023.8.16.0115.



    Alega-se, em síntese, a defesa do paciente a ausência dos requisitos autorizadores da medida, bem como a falta de fundamentação idônea.



    Requer-se, ao final:



    “(i) seja conhecida a impetração, com flexibilização da Súmula 691/STF; 



    (ii) presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da decisão que deferiu a produção antecipada de provas consistente na realização de depoimento especial da menor, suspendendo-se, por consequência, a audiência designada para o dia 05.03.24 para tal finalidade; 



    (iii) Caso entenda-se necessário, sejam solicitadas as informações pertinentes à autoridade apontada como coatora; 



    (iv) Seja colhida a manifestação do Ministério Público como custos legis; 



    (v) No mérito, seja confirmada a medida liminar – caso deferida –, para o fim de cassar a decisão que deferiu a produção antecipada de prova por dois motivos: primeiro em face da ausência dos requisitos legais necessários – sobretudo a ausência do requisito da urgência –; segundo em face da ausência de fundamentação concreta e objetiva, conforme argumentos lançados nesta impetração.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalto que, no presente caso, não se verifica manifesta ilegalidade na fundamentação da decisão impugnada, ao manter a determinação de produção antecipada de prova (fl. 62): 



    [...] a decisão se encontra devidamente fundamentada ao caso concreto (determinação da produção de prova a ser realizada após avaliação prévia, por profissional habilitado, a respeito da forma mais adequada de oitiva da menor), tanto na sua relevância (pela força probatória da palavra da vítima em crimes de natureza sexual), na sua urgência (pela falibilidade da memória da adolescente) e na sua contemporaneidade (que diz respeito à vontade da vítima de expor os traumas que viveu, sendo desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo), inexistindo afronta ao texto do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ilegalidade, abusividade ou teratologia suscetível de reparo nesta estreita via do habeas corpus. 



    Outrossim, conquanto procedida a escuta especializada da suposta vítima em 7/3/2023 (mov. 1.3 dos autos n. 0000674-97.2023.8.16.0115), consigno que o art. 11, § 1º, II, da Lei n. 13.431 /2017 prevê a necessidade de adoção do rito cautelar da produção antecipada de prova nos casos de violência sexual em que figurem como vítimas crianças ou adolescentes, sendo esta, em juízo de cognição superficial, a hipótese do caso sob análise. 



    De mais a mais, a decisão objurgada encontra-se em consonância com as diretrizes preconizadas pelo Provimento n. 287/2019-CGJ e na Instrução Normativa n. 177/2023-P-GP/CGJ em exame não exauriente do tema. 



    Prudente e necessário, portanto, aguardar o julgamento do writ originário. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente